Tribunal: TJDFT
Processo: 0022219-25.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022219-25.2016.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA MARTINS FRANKLIN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO. ERRO EM CIRURGIA DE CATARATA. RAZÕES DE APELAÇÃO. TESE DIVERSA. ATO OMISSIVO. DEFICIÊNCIA NO PÓS-CIRÚRGICO. INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1 – Apelação contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de reparação de danos deduzidos em face do Distrito Federal. 2 – Na inicial, a autora narrou a ocorrência de erro médico, consistente em suposta falha ocorrida na cirurgia de catarata à qual se submeteu no âmbito do projeto “Carreta da Visão”, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado por ato comissivo. Em sede de Apelação, no entanto, sustente a responsabilidade do Estado por omissão de seus agentes, em razão da ausência de atendimento adequado à paciente no pós-cirúrgico. A situação configura inovação recursal e, por conseguinte, há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como supressão de instância, o que acarreta o não-conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC). 3 – Apelação não conhecida. A recorrente alega infração aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando, em síntese, que faz jus à reparação pelos danos que lhe foram causados em decorrência da conduta omissiva do Estado, que deixou de prestar a assistência adequada após a cirurgia de catarata a qual foi submetida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A situação configura inovação recursal e, por conseguinte, há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como supressão de instância, o que acarreta o não-conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC)” (ID 11602638). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020